Tribunal: TJDFT
Processo: 0743656-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA PROVA. JUNTADA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO EM ÁREA RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A suspeita dos policiais de cometimento de tráfico de drogas no local, em razão do cheiro característico do consumo de entorpecentes, somada ao fato de que a moradora franqueou a entrada na residência, caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata no domicílio do suspeito de tráfico de drogas. A juntada de prova após a audiência de instrução e antes da intimação para alegações finais não constitui nulidade, sobretudo se verificado que a Defesa se manifestou, em memoriais, sobre a prova, caracterizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, aproximadamente 5.000g de cocaína, substância proscrita na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A prática do crime de tráfico de drogas em área residencial autoriza a exasperação da pena com base na conduta social do acusado, tendo em vista que o crime contribui para o aumento da criminalidade na região, bem como que o aumento de circulação de pessoas e de consumo de entorpecentes próximo às residências, por certo, é fator que incomoda aos demais moradores. Correta a aplicação das circunstâncias previstas do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, notadamente quanto à natureza e à quantidade da droga apreendida, quando comprovada a apreensão de grande quantidade de entorpecente de alto potencial viciante e deletério à saúde humana – 5.000g de cocaína. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário, de forma cumulativa, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Considerando que o réu respondeu preso ao processo e que restam inalterados os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva, inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.